Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. RETIFICAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.A.F. em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0721633-11.2020.8.07.0016 (ID de origem 109491881), em sede cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório expedido, a fim de nele constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
3. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, bem como pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja retificado o mencionado precatório e, ao cabo, seja confirmada a decisão liminar.
4. Decisão de ID 31412965 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo.
6. O Superior Tribunal de Justiça já sufragou entendimento de que a verba decorrente de conversão de licença especial não gozada em pecúnia revela nítido caráter alimentar, confiram-se: REsp 252618/DF, Relator Ministro EDSON VIDIGAL; AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Na mesma direção já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: RE 597157, Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Não outro é o entendimento desta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: acórdão 1391654, 07012352320218079000, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 03/12/2021, dje: 07/01/2022.
7. Com efeito, a conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em razão do não exercício de um direito legalmente assegurado. Nada obstante, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que lhe atribui a reserva constitucional na esteira de pagamentos.
8. Dessa maneira, deve ser retificada a requisição de precatório para que nela se faça constar a natureza alimentar do crédito, com seus efeitos decorrentes.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a retificação da requisição de precatório, referente ao crédito da ora agravante, a fim de que possa ser incluído na ordem constitucional de prioridade de pagamento, ante sua natureza alimentar.